Tribunal: TJES
Processo: 5000037-28.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-28.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATILA DAL COL PERIN
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LETÃO GOMES - RELATOR

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ATILA DAL ́COL PERIN
, por falta de pressuposto de cabimento, através da seguinte decisão (Id. 2118489) que ora transcrevo:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATILA DAL ́COL PERIN
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada nos autos
5000297-79.2022.8.08.0024
, a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

É o breve relatório.

Pois bem, tenho que o presente recurso percorre o caminho da inadmissibilidade, explico.

O Juízo a quo proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência.

A Lei nº 12.153/2009 admite somente recurso contra decisão que concedeu medida cautelar e antecipatória no curso do processo a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação.

Ademais, a mencionada legislação traz a possibilidade, ainda, de interposição de recurso inominado contra a sentença, que não é o caso dos autos.

Assim, o Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada não deve ser admitido.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA.
RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença.
Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que INDEFERIU o pedido antecipatório.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71005975370, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 71005975370 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016) (original sem destaque)

Nesse ínterim, tenho por negar seguimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

Pelo exposto,
INADMITO o presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sem custas e honorários advocatícios.

Oficie-se o Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformada, a parte recorrente apresentou o presente Agravo Interno objetivando submeter ao colegiado a matéria em questão.

O recurso foi apresentado de forma tempestiva, dispensado o preparo, de modo que dele conheço.

Com relação à matéria de fundo, este órgão fracionário já tem entendimento pacificado no sentido de que não cabimento de Agravo de Instrumento quando se trata de decisão denegatória de tutela de urgência em sede de procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Como registrado na decisão impugnada, a Lei 12153/09 é expressa em consignar a medida excepcional de recorribilidade das interlocutórias no microssistema dos Juizados apenas quando o Magistrado, de ofício ou a requerimento das partes
“deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

Entender pelo ampla ampla recorribilidade de toda e qualquer decisão interlocutória é contrariar todo o espírito dos juizados especiais, que encontram seu norte na Lei 9.099/95.

A título de exemplificação, transcrevo julgado que aborda o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REMÉDIO RECURSAL ESPECÍFICO PARA OS CASOS EM QUE A MEDIDA URGENTE É CONCEDIDA EM DETRIMENTO DO AGENTE PÚBLICO.PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS À CONCESSÃO DE TUTELAS (ART. 4º DA LEI Nº 12.153/09). Nos termos do que ditam conjuntamente os arts. 3 e 4º, ambos da Lei nº 12.153/09, excepcionalmente, é cabível recurso contra decisão que defere medidas cautelares ou antecipatórias na constância do processo. Na hipótese dos autos, o pedido de tutela antecipada do agravante foi indeferido, de modo que, não restou preenchido o requisito específico de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. Neste sentido: "UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI. CONSULTA PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/09. Os arts.3º e 4º da Lei 12.153/09 cuidam de uma excepcional hipótese de cabimento de recurso contra decisão interlocutória no âmbito do Juizado da Fazenda. Logo, como se trata de uma exceção, não há lugar para uma interpretação extensiva, o que implica dizer que é impossível admitir recurso em face de decisão que indefere tutela provisória, já que isso extrapolaria os limites semânticos da norma. Destarte, resta aprovado o seguinte enunciado: "Nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei12.153/09, cabe recurso contra decisão interlocutória apenas e tão somente quando houver decisão concessiva da medida pleiteada.(ENUNCIADON.09)" (TJSC - Turma de Uniformização. Petição n.0000008-77.2017.8.24.9009,de Quinta Turma de Recursos - Joinville. Relator designado: Juiz Yhon Tostes. Data: 23/06/2017). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000121-09.2016.8.24.9005, de Joinville, rel. Des. Augusto Cesar Allet Aguiar, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j. 01-11-2017).RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000005-86.2019.8.24.9008, de , rel. Des. Andréa Cristina Rodrigues Studer, Oitava Turma de Recursos - Capital, j. 07-03-2019).

Pelo exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que consta no ID. 2118489.

Deixo, neste momento, de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º do CPC, ante a não citação da parte contrária.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.